Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705890-81.2022.8.07.0018 APELANTE: DELUXE NEGOCIOS DO VESTUARIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência da apelação (id. 58459897), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau, onde será apreciado o requerido nos itens 2 e 3 da petição da impetrante (id. 58459897), observado que os depósitos foram realizados perante o Juízo a quo. Brasília - DF, 3 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora